Tribunal: TCU
Processo: 025.638/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 677/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de relatório de auditoria realizada na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e na Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., com o objetivo de fiscalizar o projeto das obras de construção da EF-354, da Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico), no trecho compreendido entre Mara Rosa-GO e Água Boa-MT; Considerando que, em atendimento à recomendação constante do subitem 9.1 do Acórdão 1948/2020-TCU-Plenário , o Ministério da Infraestrutura encaminhou a Nota Informativa Conjunta 02/2020/CGOFER/DTFER/SNTT-MINFRA, justificando não ser oportuno o atendimento da recomendação no presente caso, sem prejuízo de adotar a proposição nos próximos projetos de investimento cruzado similares ao da Fico; Considerando que a recomendação deixava a cargo do MInfra e da ANTT avaliar a conveniência e a oportunidade de promover o detalhamento dos elementos de projetos básicos das obras de artes especiais e das obras complementares tipo passagens inferiores, ponderando os custos e benefícios desta solução, dada a representatividade dessa parcela do obra e o estágio do processo de prorrogação antecipada da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM); Considerando que a recomendação não possui caráter cogente; Considerando que este processo já foi submetido à apreciação de forma unitária pelo Plenário, na forma prevista no art. 39 da Resolução-TCU 280/2016, ocasião em que foi proferido o Acórdão 1948/2020-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, "a", do Regimento Interno/TCU, em apensar definitivamente este processo ao TC Processo 018.842/2019-4 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos e em encaminhar cópia desta deliberação e instrução (peça 120) ao Ministério da Infraestrutura. 1. Processo TC- Processo 025.638/2019-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Marcio Velloso Guimaraes (XXX.159.507-XX); Mario Rodrigues Junior (XXX.388.828-XX). 1.2. Interessado: Vale S.A. (33.592.510/0001-54). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Ministério da Infraestrutura; Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: Larissa Carvalho Gersanti (60699/OAB-DF) e outros, representando Vale S.A.; Silvia Regina Schmitt (38.717/OAB-DF), representando Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.